Tribunal: TJBA
Processo: 8009151-55.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009151-55.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR COUTINHO DE JESUS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Ademir Coutinho de Jesus contra sentença da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária Modificacional e Revisional de Contrato proposta em face de Banco Pan S.A. e BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. O autor buscava a revisão das cláusulas contratuais, com declaração de nulidade das consideradas abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização e encargos de inadimplência. A sentença rejeitou integralmente as pretensões, impondo custas e honorários. Irresignado, o autor interpôs apelação.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se se o contrato bancário em debate contém cláusulas abusivas, notadamente (i) estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; (ii) capitalização dos juros; (iii) cobrança de comissão de permanência cumulada com multa e juros moratórios; bem como as consequências jurídicas dessa constatação para a caracterização da mora e para eventual restituição de valores.

III. Razões de decidir

3.
Quanto aos juros remuneratórios, o contrato estipulou taxa de 24,75% a.a. (1,86% a.m.), superior à taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período da contratação (19,29% a.a. e 1,48% a.m.). À luz da orientação consolidada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), admite-se a revisão excepcional quando demonstrada abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, situação verificada no caso.

4.
No tocante à capitalização dos juros, o contrato foi firmado após a edição da MP nº 2.170-36/01. As Súmulas 539 e 541/STJ autorizam a capitalização mensal desde que pactuada, e a fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação. Não há abusividade.

5.
A cláusula contratual que prevê encargos moratórios cumulados com comissão de permanência, ainda que não expressamente nomeada, revela prática vedada. A jurisprudência do STJ admite a comissão de permanência desde que não cumulada com juros moratórios, juros remuneratórios e multa. Súmula 472/STJ. A cumulação indevida impõe o afastamento da comissão de permanência, limitando-se os encargos à multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
6.
Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, conforme a Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS.

7.
A constatação das abusividades enseja revisão contratual e repetição simples dos valores pagos a maior, com compensação na fase de liquidação, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. “A contratação de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período, caracteriza abusividade nos termos do art. 51, §1º, do CDC, autorizando a revisão judicial da cláusula contratual.”

2. “É ilícita a cobrança de comissão de permanência quando cumulada com qualquer outro encargo moratório ou remuneratório, devendo, em caso de inadimplência, os encargos limitar-se exclusivamente à multa contratual de 2% e aos juros moratórios de 1% ao mês.”

3. “Reconhecida a abusividade nos encargos da normalidade contratual, afasta-se a mora do consumidor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8009151-55.2021.8.05.0080,
em que figuram como Apelante,
ADEMIR COUTINHO DE JESUS
,

e, como Apelado,
BANCO PAN S.A. e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça